Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-24.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta bancária de aposentado. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado, bem como de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta bancária de aposentado. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado, bem como de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta bancária de aposentado. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos consignados, já que o instrumento previa débito das prestações na conta bancária onde o autor recebe seus proventos. O valor será apurado em regular fase de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, ao autor, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor.
Devolução em dobro. Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira.
Mora. Se houve cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação.
Dano moral. Inocorrência. Autor que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento oriundo desse quadro foi causado pelo próprio autor. Sucumbência recíproca decretada.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001284-24.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante DIORACI
PEREIRA GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal
com desconto direito em conta bancária de aposentado.
Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em
dobro do excesso cobrado, bem como de condenação do
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do
autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em
parte.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando
de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou
abusividade, não havendo o que se falar em aplicação
inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo
pessoal com desconto direto em conta bancária de
aposentado. Taxa de juros remuneratórios. Instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela
Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que
trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém,
em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre
as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em
exame e a taxa média de mercado da época da contratação.
Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de
juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de
assinatura do contrato, e para as operações de crédito
semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos
consignados, já que o instrumento previa débito das
prestações na conta bancária onde o autor recebe seus
proventos. O valor será apurado em regular fase de
liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e
anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de
forma simples, ao autor, ou utilizados para abatimento de
eventual saldo devedor.
Devolução em dobro. Descabimento. Não verificada
violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição
financeira.
Mora. Se houve cobrança de juros abusivos no período de
normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus
encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação.
Dano moral. Inocorrência. Autor que contratou livremente o
mútuo, então consciente da necessidade de honrar as
respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual
sofrimento oriundo desse quadro foi causado pelo próprio
autor. Sucumbência recíproca decretada.
Apelo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
3
VOTO n° 22671
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Dioraci Pereira Goulart em face de Banco Agibank S. A.
Alega o autor, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal
com o réu, mas este cobrou juros abusivos acima da taxa média de
mercado. À vista disso, requereu a revisão do contrato para reduzir os
juros incidentes, a repetição de indébito em dobro da quantia paga
relativa aos juros abusivos e a condenação do banco requerido ao
pagamento do montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por
danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 17.400,00 (fls. 14).
Sobreveio sentença a fls. 408/413, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando o demandante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, ressalvados os benefícios da
justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 416/428) pleiteando a reforma da
r. decisão “para o fim de: 1 Seja reconhecida a possibilidade de revisão
dos juros remuneratórios visto que cabalmente demonstrado, no caso em
concreto, a citada abusividade e a onerosidade excessiva, as quais
colocaram o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV E
parag. 1o, inc. III DO CDC), possibilitando-se assim a sua readequação a
taxa média de mercado divulgada pelo banco central, tal como orientação
firmada em sede de rec. Repetitivo 1.061.530-RS, devolvendo-se o valor
pago a maior pelo consumidor, em dobro, com correção monetária desde
a data da celebração do contrato e ainda com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação; 2
Requer ainda a reforma da r. sentença
proferida reconhecendo-se a necessidade de devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados, haja vista que a pratica reincidente;
constante e diária pela ré em TODOS OS SEUS CONTRATOS celebrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
4
demostram claramente a sua nítida má-fé, celebrando milhares de
contratos como esse diariamente, mesmo sendo sabedora de sua ilicitude
e das decisões de E. TJSP, daí porque seria inimaginável crer tratar-se de
uma 'simples cobrança equivocada' ou 'ausência de má-fé' ou 'previsão
contratual', conf. Recentíssimo julgado desse TJSP de 26/05/20 (vide a
apelação de no 1000424-45.2020.8.26.0189); 3 - Requer ainda a
reforma da r. sentença proferida no tocante aos danos morais afastados
pelo D. Juízo 'a quo', aplicando-se o dano moral em sua tríplice função
(compensador; reparador e punitivo), especialmente em razão de sua
função punitiva, como forma de prevenir e desestimular que novas
condutas como essa ocorram e lesem milhares de consumidores, conf.
vem decidindo esse E. TJSP nas apelações n.
1005448-
90.2018.8.26.0038 e 1004564-49.2018.8.26.0624, julgada pela 18a
Câmara de Direito Privado desse E. TJSP - Relator Ramon Mateo Júnior, e
ainda
conforme
julgamento
da
19a
na
apelação
1000424-45.2020.8.26.0189, requerendo-se o valor de R$ 15.000,00,
tal como já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo; 4
- Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência e ainda a sua
majoração (art. 85, parag. 11o), requerendo-se a majoração do valor
fixado no juízo de primeiro grau
R$ 3.000,00 para majoração de ao
menos, o valor de R$ 4.000,00” (fls. 427/428).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 505/527). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário
da gratuidade processual (fls. 185).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
5
impugnação específica dos fundamentos da sentença, argumentando os
motivos que justificariam o reconhecimento da abusividade das taxas dos
juros remuneratórios no contrato celebrado. Destarte, afasto a preliminar
arguida pelo banco demandado em suas contrarrazões e conheço da
apelação.
Transpondo-se ao mérito, cinge-se a controvérsia
recursal aos juros abusivos, à devolução do excesso e se houve ou não
dano moral.
Aqui, da análise do documento de fls. 26/29,
depreende-se que as partes firmaram, em 03.09.2019, “proposta de
adesão ao crédito pessoal”, no valor total financiado de R$ 909,40, a ser
pago mediante “Débito em Conta de depósito ou de pagamento” em doze
parcelas no valor de R$ 200,00, cada uma, com juros pré-fixados de
19,35% ao mês e 735,35% ao ano (custo efetivo total CET: 781,49%
a.a.).
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
6
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Neste
diapasão,
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Senão vejamos.
Dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Outrossim, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (sem destaque no original):
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art.
51,
§1o,
do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
7
em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.10/2008).
Na hipótese vertente, é notório e gritante a
abusividade das taxas de juros contratadas frente à média de mercado,
em especial àquelas oferecidas para aposentados e pensionistas (como é
o caso da apelante “aposentadoria por invalidez previdenciária” fls.
19) com desconto “em Conta de depósito ou de pagamento”.
É cediço que a taxa de juros estabelecida em limite
superior a 12% ao ano não se afigura ilegal, conforme já mencionado. Os
juros aplicados no contrato em tela, todavia, são efetivamente abusivos,
pois colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do
artigo 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que as taxas, in casu, tem relação
com os riscos de eventual inadimplência na época, eis que o instrumento
prevê descontos diretamente na conta bancária do apelante, na qual
recebe seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez previdenciária).
Deste modo, embora não seja caso da nulidade da
contratação e tampouco reconhecimento da inexigibilidade do débito,
impõe-se a revisão do pacto e a readequação dos juros aplicados, por
manifestamente abusivos.
Consequentemente, devem ser aplicadas as taxas de
juros (mensal e anual) média do mercado para o mês em que o contrato
foi celebrado, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para
os casos de empréstimos consignados, já que o instrumento prevê
débitos das prestações na conta bancária onde o recorrente recebe seus
proventos. O que será apurado em regular fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
8
Insta salientar que em situação extremamente
semelhante esta Corte já decidiu da mesma forma, in verbis:
Contrato bancário
ação revisional - autor que
sustenta a abusividade dos juros de mais de 22%
a.m. e 987,22% a.a, muito superiores à média de
mercado,
com
sucessivos
encadeamentos
de
contratos admissibilidade da revisão - análise sob o
enfoque das Súmulas 286 e 297 do STJ - revisão das
taxas
de
juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade fique cabalmente
demonstrada recálculo dos valores de acordo com
os limites de juros estabelecidos para empréstimos
do INSS, com restituição simples dos excessos -
dano moral caracterizado fixação em R$5.000,00
ação procedente recurso do autor provido. (TJSP;
Apelação no 1022954-61.2016.8.26.0196; Relator
Des. Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro:
19/03/2018).
Nessa toada, com a revisão das taxas de juros
(mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de
forma simples, ao recorrente, ou utilizados para abatimento em
eventual saldo devedor.
Destaca-se que a correção monetária para a
devolução deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser
mero fator de recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve
ser de 1% ao mês a partir da citação, por ser a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
9
contratual.
A restituição deve ser na forma simples, e não em
dobro, tendo em vista que a estipulação do percentual das taxas de
juros, ainda que elevado, estava previamente previsto no contrato. Ora,
tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, o banco recorrido efetuou a cobrança
conforme os termos contratuais, o que afasta o descumprimento do
referido princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que, recentemente, estabeleceu que: “A restituição
em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel.
Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020).
Outrossim, se houve cobrança de juros abusivos no
período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus
encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Destaca-se
que tal questão pode sim ser conhecida ex officio, por ser matéria de
ordem pública, qual seja, a fixação dos parâmetros para o cálculo do
valor devido.
Não assiste razão ao apelante, no entanto, ao
afirmar ser devido o reconhecimento de dano moral indenizável.
Cumpre ter em mente, a respeito, que o recorrente
realizou o empréstimo sponte propria, ciente de que sua remuneração
haveria de sofrer redução em decorrência do pagamento das parcelas do
contrato de mútuo, o que implicaria privações.
E, obviamente, uma vez que o apelante não nega ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
10
devedor da prestação que foi contratada e debitada em sua conta, não se
pode considerar, no plano lógico-jurídico que exista dano moral em razão
das privações decorrentes do débito verificado em sua conta corrente.
Em verdade, tal desconto, referindo-se a valor
devido pelo apelante trouxe-lhe presumíveis privações e sofrimento, mas
por ele próprio ocasionados.
Por corolário lógico, não há o que se falar em
condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos
morais.
Assim, o apelo merece parcial provimento para
reformar a r. sentença no sentido de que sejam recalculados os juros
remuneratórios com base na taxa média de mercado para as operações
da mesma espécie, com devolução simples da quantia paga a maior ou
com abatimento no saldo devedor, tudo a ser apurado em regular fase de
liquidação, conforme os parâmetros utilizados neste aresto.
Consequentemente, nos termos do artigo 86, caput,
do Código de Processo Civil, de rigor o reconhecimento da sucumbência
recíproca, com cada parte arcando com as despesas e custas processuais
até aqui já por ela recolhida, além de responderem, mutuamente, pelos
honorários do advogado contrário, fixados aqui em R$ 2.000,00 para
cada lado, atualizados da presente sessão de julgamento, tendo em vista
a natureza e a importância da demanda, o que já inclui o trabalho nesta
via recursal, ressalvados os benefícios da justiça gratuita
concedidos ao autor (fls. 185). Destaca-se que o artigo 85, §14 da lei
adjetiva veda a compensação de honorários advocatícios no caso de
sucumbência parcial.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-24.2020.8.26.0358 -Voto no 22671
11
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)